Tribunal: TJDFT
Processo: 0001722-29.2016.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO PARA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIABILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. Não se conhece do pleito defensivo para o reconhecimento do direito de o réu recorrer em liberdade, por ausência de interesse recursal, na medida em que tal pedido já fora atendido na sentença. Recurso parcialmente conhecido.
2. Segundo a jurisprudência pátria, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, em razão desses crimes serem, em geral, praticados às ocultas, sobretudo, quando suas declarações são confirmadas pelo depoimento de testemunhas.
3. No Direito Penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que, se o julgador não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo.
4. Se a prova oral e documental não permitiu uma conclusão clara e segura sobre se o réu, efetivamente, praticou contra a vítima, atos libidinosos, por várias vezes, deve ser reformada a sentença para a absolvição do réu, com amparo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
5. Recurso defensivo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.